Tribunal: TJBA
Processo: 8159776-13.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8159776-13.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ZILEIDE ASSIS DOS SANTOS Advogado(s): ALEXANDRE VENTIM LEMOS (OAB:BA30225-A), BENEDITO SANTANA VIANA (OAB:BA39314-A) APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (OAB:MS6835-A), FABRICIO NOVAIS SILVA (OAB:BA20570-A) ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ALEGADO DESABASTECIMENTO DE ÁGUA. APAGÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO INDIVIDUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva de concessionária de energia elétrica e julgou improcedente pedido indenizatório formulado em face de concessionária de abastecimento de água, em ação fundada em alegado desabastecimento por vários dias em decorrência de apagão, diante da ausência de prova do dano e do nexo causal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas; (ii) estabelecer se a alegação genérica de desabastecimento decorrente de apagão configura falha na prestação de serviço apta a ensejar responsabilidade civil; (iii) determinar se há prova suficiente do dano individual e do nexo causal para justificar indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há cerceamento de defesa quando a parte não requer oportunamente a produção de prova pericial e não se insurge contra o indeferimento de prova testemunhal no momento processual adequado. 4. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, mas exige a demonstração do dano e do nexo causal. 5. A inversão do ônus da prova não dispensa a apresentação de elementos mínimos que evidenciem o fato constitutivo do direito alegado. 6. A juntada de reportagens genéricas sobre desabastecimento não comprova que a unidade consumidora da parte autora foi efetivamente atingida. 7. A ausência de protocolos de reclamação administrativa, comprovantes de aquisição emergencial de água ou outros elementos individualizados fragiliza a alegação de dano. 8. A inexistência de prova do desabastecimento específico impede a configuração de falha na prestação do serviço e, consequentemente, o dever de indenizar. 9. A ilegitimidade passiva da concessionária de energia elétrica afasta sua responsabilização quando não demonstrada sua participação direta no evento danoso. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8159776-13.2022.8.05.0001, em que é apelante ZILEIDE ASSIS DOS SANTOS, e apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e OUTRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, . Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente